Tribunal: TJSP
Processo: 1002918-47.2020.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
Apelação. Declaratória de inexistência de débito, cumulada com indenização por danos materiais e morais. Ausência de comprovação por parte da instituição financeira que a autora realizou as compras contestadas. Danos materiais e morais mantidos. Responsabilidade objetiva da instituição financeira. Ausência de prova de quaisquer das excludentes enumeradas no §3o do art. 14, do CDC. Risco da

Ementa:
Apelação. Declaratória de inexistência de débito, cumulada com indenização por danos materiais e morais. Ausência de comprovação por parte da instituição financeira que a autora realizou as compras contestadas. Danos materiais e morais mantidos. Responsabilidade objetiva da instituição financeira. Ausência de prova de quaisquer das excludentes enumeradas no §3o do art. 14, do CDC. Risco da atividade. Súmula no 479 do C. Superior Tribunal de Justiça. Danos morais configurados. Fixação. Incidência do parágrafo único do artigo 927, do CC e da Súm. 479 do STJ. Teoria do risco profissional. Falha da instituição financeira evidenciada.
Majoração da verba nos termos do art. 85, §11o, do CPC.
Recurso improvido.